Tribunal: STF
Processo: HC 255043
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de ameaça e descumprimento de medida protetiva. Condenação. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcio Danilo Cardoso Soares contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.410.370/SP (evento 3, fls. 345-351).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 04 meses e 05 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de ameaça, previsto no art. 147, caput, do Código Penal, e descumprimento de medida protetiva, previsto no art. 24-A, da Lei 11.340/2006, na forma do art. 69 do Código Penal (evento 3, fls. 242-250).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a insuficiência probatória no decreto condenatório. Aduz que a suposta ameaça não foi concreta. Aponta desproporcionalidade no aumento da pena-base, visto que não foi realizado exame pericial para comprovar o abalo emocional causado na vítima. Requer a absolvição do paciente nos termos do art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena e o abrandamento do regime prisional. 



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 3, fl. 345):



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 



I. Caso em exame 



1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica do fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. 



II. Questão em discussão 



2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do agravo em recurso especial. 



III. Razões de decidir 



3. A decisão agravada foi mantida, pois a parte agravante não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pelo art. 932, inciso III, do CPC e pelo art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ. 



4. A jurisprudência do STJ estabelece que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade, não sendo suficiente a alegação genérica ou relativa ao mérito da controvérsia.



5. A aplicação da Súmula 182 do STJ, por analogia, reforça a necessidade de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada. 



IV. Dispositivo 



6. Agravo regimental improvido.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De outro lado, inviável a impetração de habeas corpus para reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado em outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    Nessa linha, a autoridade coatora manteve a decisão monocrática proferida pela Relatora do AREsp 2.410.370/SP pelos seus próprios fundamentos, o qual inadmitiu o agravo em recurso especial, pois o agravante deixou de impugnar um dos fundamentos da decisão de admissibilidade feito pelo Tribunal de origem, quanto ao óbice da Súmula 7 do STJ. Ressaltou que “o recorrente, portanto, não impugnou devidamente o fundamento exposto na decisão recorrida, limitando-se a repisar as alegações do recurso especial.”. 



    Constata-se, portanto, que o acórdão impugnado não apreciou a questão posta nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente